Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704840-55.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, DROGARIA AMC TAVARES LTDA - ME, MARCIO MONTEIRO MATOS APELADO: DROGARIA AMC TAVARES LTDA - ME, MARCIO MONTEIRO MATOS, ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações interpostas pelas partes autora e ré, contra a sentença (ID 22725923) proferida em ação de despejo movida por ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, em desfavor de DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, e MÁRCIO MONTEIRO MATOS. Neste sede, foi proferida decisão determinando que os recorridos comprovassem a hipossuficiência para arcar com a sucumbência e as depesas processuais (ID 23229039). Assim, os requeridos, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, e MÁRCIO MONTEIRO MATOS apresentaram a petição de ID 23591912, requerendo a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 23591913), bem como dos documentos de (ID 23591916, 23591914, 23591915, e 23591917), visando comprovar a sua hipossuficiência. Tendo em vista a juntada dos documentos aos autos, intime-se o autor, ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca dos documentos de ID 23591913, 23591914, 23591915, 23591916, e 23591917, nos moldes do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 22 de março de 2021 15:55:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador